Tribunal: TCU
Processo: 033.522/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio dos Srs. Rodrigo Santos de Paula, Auditor - Chefe, peça 76, e Helio da Cunha Bisaggio, Superintendente de Infraestrutura e Movimentação, peça 77, no sentido de que seja autorizado prazo adicional de 30 (trinta) dias para o atendimento à determinação do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário , que trata de auditoria para avaliar os procedimentos dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica¿e outros aspectos legais, técnicos e de gestão do empreendimento Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN), assim como fornecidas cópias das peças 50 a 69, elaboradas pela Petrobras em resposta ao item 9.1 do mencionado acórdão. Considerando que o MME por meio do Sr José Mauro Ferreira Coelho, Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, igualmente solicitou prorrogação do prazo por 30 (trinta) dias para o atendimento à determinação do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário (peça 79); Considerando a justificativa da Agência, no sentido de que o pleito tem por base a " complexidade do tema alvo da deliberação, cujo tratamento envolve diversas unidades organizacionais da ANP e, ainda, em razão da oportunidade da ANP e do MME estarem, no momento, debatendo a permanência do modelo de outorga vigente para o Gasoduto Itaboraí-Guapimirim, em razão da mudança do cenário atual e do Programa¿Governamental Novo Mercado de Gás "; Considerando, ainda, as discussões ocorridas no âmbito daquela agência em reunião realizada em 26 de junho de 2020, na qual houve manifestação da ANP e do MME sobre as perdas econômicas do Projeto Integrado Rota 3 e deliberação pelo aguardo da resposta elaborada pela Petrobras ao TCU relativa ao processo em tela, Considerando a manifestação da unidade técnica (peça 81), no sentido de deferir a concessão de cópia das peças 50 a 69 do processo, nos termos do artigo 59, inciso II, da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014, autorizando ainda a transferência dos arquivos por meio digital, com uso de recursos de criptografia, bem como a mencionada prorrogação de prazo (peças 80 e 81), "na medida em que o requerente é parte legitimada com autorização de acesso aos autos e que os argumentos contidos nessa documentação servirão de importante subsídio para a resposta à oitiva exigida da ANP"; Considerando, ainda, o registro da unidade técnica no sentido da necessidade de alertar o requerente quanto à natureza confidencial das peças e ao seu dever e responsabilidade pela guarda e sigilo das informações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, artigo 59, inciso II, da Resolução-TCU 259, e de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica (peça 81), em deferir os pedidos formulados pelo Srs. Rodrigo Santos de Paula, na qualidade de Auditor-Chefe da ANP, Helio da Cunha Bisaggio, Superintendente de Infraestrutura e Movimentação da ANP e Sr José Mauro Ferreira Coelho, Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME, para prorrogar por mais 30 (trinta) dias, o prazo estipulado no subitem 9.2 do Acórdão 931/2020-TCU-Plenário, Sessão Virtual de 15/4/2020, bem como conceder a ANP, cópia das peças 50 a 69 dos autos, conforme solicitado, autorizando ainda a transferência dos arquivos por meio digital, com uso de recursos de criptografia, com alerta para que seja dado tratamento CONFIDENCIAL às informações, e em dar ciência aos requerentes. 1. Processo TC- Processo 033.522/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Taísa Oliveira Maciel (118.488/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.